Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712469-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0708063-49.2020.8.07.0018, na qual contende com BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A parte agravante foi intimada a recolher no prazo de 5 dias úteis o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 70406353), considerando que as partes agravantes apresentaram recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Por conseguinte, as agravantes opuseram embargos de declaração (ID 70456039), alegando contradição no referido despacho, sustentando que o sistema do Tribunal de Justiça só disponibiliza o recolhimento da guia após o protocolo do agravo de instrumento. Afirmam ter informado essa situação na minuta do recurso, explicando que o recolhimento seria efetuado após a distribuição. Asseveram ter sido o protocolo do agravo realizado em 01/04/2025 às 10h33min, sendo que a emissão da guia só foi possível às 15h01min por erro no sistema, tendo sido paga às 15h48min do mesmo dia. Argumentam que o comprovante deveria ter sido juntado automaticamente pelo sistema do tribunal, pois o número de referência da guia (10000000000000069715) foi corretamente informado no momento do pagamento. Sustentam terem sido surpreendidos ao verificarem que, no mesmo dia do protocolo, já havia decisão determinando o recolhimento em dobro, não tendo havido tempo hábil para que o próprio sistema do tribunal processasse as informações sobre o pagamento realizado. O BRB BANCO DE BRASILIA S.A. apresentou contrarrazões (ID 70644670) pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que a parte embargante pretende a reforma da decisão por recurso inadequado. Alega que o juiz não é obrigado a responder todos os pontos elencados pelas partes quando já tiver encontrado embasamento suficiente para responder à lide, citando jurisprudência do STJ nesse sentido. É o relatório. Decido. À primeira vista, observa-se que os recursos não atendem aos requisitos de admissibilidade. Com efeito não se encontrarem presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, pois contra despacho (ID 70406353) não cabe a oposição do referido recurso, porquanto não há provimento de cunho decisório, não podendo, sequer serem recebidos, conforme art. 1.001 do CPC: “dos despachos não cabe recurso”. No presente cenário, verifica-se que não há elementos decisórios na ordem judicial que notificou a parte agravante para complementar o preparo no período de 5 dias úteis, tratando-se, na realidade, de mero despacho. Esse é o entendimento Jurisprudencial: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”. 2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira. 3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0001572-93.2008.8.07.0016, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 03/06/2024.) – g.n. “DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC), o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciados (ID 74547672), por meio de carta precatória". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (07067844820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021.) – g.n. Por consequência, como é amplamente reconhecido, o preparo constitui requisito necessário para a admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado, via de regra, no momento da interposição ou pago em dobro, dentro do prazo de 5 dias úteis, sob risco de não conhecimento, conforme estabelecem os artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, que dispõem literalmente: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." "(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Importante ressaltar que, após a implementação do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a demonstração do pagamento do preparo do agravo de instrumento mediante boleto bancário, com a necessária anexação da guia e comprovante, foi postergada para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância através de link que encaminha o usuário ao sistema, e, quando cumprida, considera-se realizada no momento da sua interposição para efeitos de cumprimento da norma acima transcrita. A propósito, esta é precisamente a orientação deste Tribunal disponibilizada no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. A saber: "O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago IMEDIATAMENTE após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix; (...) Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento; (...) Para o pagamento das custas iniciais e do preparo de agravo de instrumento, é necessária a distribuição do processo antes do pagamento das custas. Ao finalizar a distribuição, será exibido link que direcionará o usuário para o sistema PAGCUSTAS." - g.n. Embora as embargantes aleguem que o pagamento foi realizado no mesmo dia e que o sistema poderia levar até 48 horas, havendo possibilidade de juntada automática posterior, "é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo". Portanto, a responsabilidade primária pela comprovação do preparo é da parte, não do sistema. A mera alegação de que o recolhimento seria efetuado após a distribuição do recurso não supre a exigência legal de comprovação do preparo no ato de interposição. Logo, mesmo tendo conhecimento da referida determinação, sob expressa penalidade de não conhecimento do recurso, e principalmente das orientações anteriores deste Tribunal quanto aos procedimentos e funcionalidades do sistema PAGCUSTAS, a parte recorrente não cumpriu a ordem de comprovar o recolhimento das custas e, ainda, posteriormente, de recolher em dobro o preparo recursal. Neste cenário, configura-se a deserção do agravo de instrumento, impondo-se também o seu não conhecimento, uma vez que está ausente um dos requisitos necessários para sua admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, bem como NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.001 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, pelas manifestas inadmissibilidades dos recursos. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 09:04:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador